Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730491-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KADNO ATILA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, EDSON LEAO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente – denunciado por roubo circunstanciado (cinco vezes) e receptação (ID 11095688) - teve a prisão temporária convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 64830071, ação penal n. 0709740-62.2020). Alegam os impetrantes que converter a prisão temporária em preventiva sem prévia oitiva do paciente ofende o princípio do contraditório. E carece de fundamentação idônea a decisão que decretou a prisão preventiva, pois não indicou elementos concretos que a justifiquem. Informam endereço em que pode ser encontrado o paciente e pedem lhe seja concedida liberdade provisória, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. A prisão temporária ocorre durante a investigação, para assegurar o sucesso de diligências probatórias. Não se exige, para a decretação da prisão temporária nem para sua conversão em preventiva, a oitiva prévia do acusado. Recebida a denúncia e convertida a prisão temporária em preventiva, ordenou-se a citação e intimação do acusado, para responder à acusação (ID 64830071, ação penal n. 0709740-62.2020). A conversão da prisão temporária em preventiva seguiu seu regular trâmite. Não houve cerceamento de defesa. É admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é um dos autores. Segundo a denúncia, o paciente, em concurso com outro réu e com emprego de arma de fogo, se dirigiu a estabelecimento comercial, conduzindo motocicleta produto de crime, e anunciou o assalto, recolhendo os pertencentes de cinco vítimas. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Senão vejamos: “(...) 4. No caso, a prisão foi mantida por ocasião da decisão de pronúncia em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que disparou 4 tiros contra duas vítimas, uma delas fatal, tudo isso dentro de um bar onde ocorria uma festividade, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. (..) 7. Ordem denegada.” (HC 509.114/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019). A gravidade concreta do crime é evidenciada na maneira como agiu o paciente –– foi até o estabelecimento comercial conduzindo motocicleta produto de crime e cometeu roubo contra cinco vítimas, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo -- o que justifica a custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública. E embora o paciente seja tecnicamente primário, é investigado em inquéritos policiais por crimes contra o patrimônio (IDs 18784216 a 18784219), o que evidencia a reiteração delitiva. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese”. (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019); “No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fundado receio de reiteração delitiva. o paciente foi preso e posteriormente colocado em liberdade em razão de ter praticado em 12.7.2017 o crime de furto simples. Menos de seis meses depois de posto em liberdade provisória, voltou a praticar novo crime contra o patrimônio, de modo que está evidenciado o risco de reiteração delitiva.”. (Acórdão n. 1067852, 07168000320178070000, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017.). Não bastasse, o paciente, preso em flagrante por roubo cometido após os crimes que lhe são imputados nesta ação, foi colocado em liberdade provisória em audiência de custódia realizada em 27.5.20 (autos 2020.03.1.003554-2) -- uma das condições para a liberdade provisória foi a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo. Segundo informou a decisão impugnada, ao ser cumprida a prisão temporária, o paciente não foi encontrado no endereço fornecido naqueles autos (ID 64830071, ação penal n. 0709740-62.2020), descumprindo uma das condições impostas para a liberdade provisória, o que demonstra desrespeito e descaso com as decisões judiciais, bem como que se mostram inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e periculum libertatis, caracterizado pelo risco de reiteração delitiva e pelo perigo de fuga ou ocultação do paciente. Não há, assim, constrangimento ilegal, nem desproporcionalidade na medida. Presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não é o caso de conceder ao paciente liberdade provisória. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES